Tribunal: STF
Processo: ARE 1322126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LITERAL. TEMA 1037 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Descabido conhecer de preliminares suscitadas em sede de contrarrazões que já foram acolhidas na sentença, além de restar manifesta a inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva) para pleitear reforma da sentença quanto às matérias eventualmente discordantes e que não se enquadram na hipótese constante do art. 1.009, §1º, do CPC.
    2. Ausente demonstração, de plano, de que a enfermidade ventilada pela autora se trata de moléstia grave ou cardiopatia grave a ensejar a pretendida isenção tributária, vislumbra-se não cumprido o ônus probatório constante do art. 373, I, do CPC atinente à comprovação de fato constitutivo do direito.
    3. Conforme art. 150, §6º, da Constituição Federal, qualquer isenção de impostos, taxas ou contribuições somente poderá ser concedida mediante lei específica, cuja interpretação, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN deverá ser literal.
    4. Diante da expressa previsão legal constante do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 quanto à isenção restrita apenas aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave, mostra-se descabido estender o mesmo benefício tributário a servidor que se encontra na ativa, sob pena de ampliação pelo Judiciário de hipótese de isenção tributária não legalmente prevista. Precedentes.
    5. Conforme julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.814.919/DF restou firmada tese jurídica (Tema 1037) no sentido de que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”
    6. A ADIN 6025, em que discutia a limitação hermenêutica da Lei nº 7.713/88 quanto à isenção de IRPF somente para aposentados, resultou julgada improcedente pelo STF, sob o entendimento de que a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, sendo descabido ao Judiciário ampliar a incidência de benefícios tributários com o objetivo de incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação.
    7. Recurso conhecido e não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente